Tribunal: TJMT
Processo: 1055219-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055219-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA BERNARDELLI - CPF: 322.028.811-15 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, por considerar que houve culpa concorrente, peço vênia ao relator, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1055219-92.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - SUPERMERCADOS COMPER

Recorrido
:
LUCIANA BERNARDELLI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA.PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA PARTE RECLAMANTE. EXPLOSÃO DE GARRAFA DE VIDRO. FRAGMENTOS QUE CAUSARAM CORTE NA PERNA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vi
sto.
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95.Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C.A
preliminar
de
incompetência
do
juizado
especial
cível

arguida
pela
reclamada

vai

rejeitada
,
porquanto
a
presente

ação

não

demanda

prova

complexa
.
Ressalto
, inclusive, que as
provas

acostadas

aos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
presente

ação
.Passo
ao

exame
do
mérito
.
Trata
-se de
ação

indenizatória
,
na
qual a
parte

autora

alega
que no
dia
11/06/2023
dirigiu
-se
ao

estabelecimento

comercial
da
reclamada
para
comprar

lanche

como
de costume e,
ao

passar
pela
seção
de
bebidas
, um
espumante
que
estava
mal
colocado

caiu
e
a

acertou

causando
profundo corte
em

sua

perna

esquerda
,
vindo
a ser
socorrida

pelo
SAMU.Com
a

inicial
a
parte

autora

apresentou

receituários
e
comprovante
de
aquisição
de
medicamentos
– Id. 130711214.
Apresentou
,
ainda
,
fotos
do corte que
sofreu

na

perna

após
a
garrafa

ter

caído
- Id. Num. 130711217 -
Pág
. 3Em
defesa
a
reclamada

alega

ausência
de
ato

ilícito

por

parte
dos
funcionários
,
ausente
,
situação

constrangedora

ou

indevida

capaz
de
ensejar

dever
de
reparo
.
Além

disso
, que
a

autora

passou
com
sua

bolsa
que
estava
no
ombro
e a
bateu

em

uma
das
garrafas
que
estava

na
mesa de
exposição
,
vindo a cair e cortar a perna da requerente .Por fim
,
alega
que
prestou
amparo à
autora
,
requerendo
à
autora

a

improcedência
da
ação
.O
fornecedor
do
serviço

responde

objetivamente

pelos

danos

causados

aos

consumidores

por
eventual
falha

ou

defeito
. É
defeituoso
o
serviço
que
não
se
mostra

seguro

ao

consumidor
e, com
isso
,
desencadeia

acidente
(art. 14, §1º, do CDC).
Incontroverso

nos
autos que
o

acidente

noticiado

nos
autos
ocorreu

nas

dependências

da
estabelecimento

comercial
da
reclamada
.
Embora
a
reclamada

apresente
o
vídeo

contendo

gravação
do
dia

em

ocorreu
o
acidente
– Id. Num. 136370132 -
Pág
. 1,
cumpre

destacar
que
não

comprova
que
a

autora

foi

responsável

pelo

acidente
,
ou

seja
, que
ao

passar
no local com
sua

bolsa
,
esbarrou

na

garrafa
,
vindo
a
cair
e
causar
corte
em

sua

perna

direita
.
Além

disso
, a
declaração

prestada

pelo

funcionário
da
reclamada
– Id. Num. 136370116 -
Pág
. 6,
consta
que “... a
cliente

em

compras

estava

passando

próximo

a

ilha
de
bebidas

em

frente
a
rotisseria
, no
momento
que
ela

passava

pelo
local
uma

garrafa
de “
bebida
”
tipo

espumante

explodiu

em

cima
da mesa e
os

estilhaços

atingiu

sua

perna

lado

direito
....”Assim,
considerando
que
o

acidente

ocorrer

dentro do estabelecimento da reclamada e ocasionou corte na

perna
da
autora
, que inclusive
teve
que
levar

pontos
,
indubitável a responsabilidade .Vale destacar que não se desconhece
que a
reclamada

prestou

socorro
à
autora
. No
entanto
,
não

afasta
a
responsabilidade

pelo

ocorrido
.
Releva

mencionar
, inclusive, a
desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento
,
haja
vista que
os

documentos

constantes

nos
autos
autorizam

julgamento

antecipado
da
lide
,
não

caracterizando

cerceamento
de
defesa
.
Ademais
,
ponderando
que a
consumidora

teve
que
permanecer

afastada
das
suas

atividades

laborais
(
professora
)
tal

situação

afeta
de forma
incomensurável
o
foro

íntimo
.Posto
isso
,
faz
jus,
além
a
parte

autora
ser
indenizada

por

danos

morais
.Nesse
sentido
:RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CONSUMUIDOR IDOSO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – EXISTÊNCIA DE FISSURA NO CHÃO – FATO INCONTROVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, CDC - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Tratando
-se de
relação
de
consumo
,
conforme
art. 14 do CDC, o
fornecedor

responde
de forma
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
de
falhas

na

prestação
do
serviço
. No
caso
,
a

autora

sofreu

queda
no
estacionamento
do
supermercado

demandado
,
quando

pisou

em

uma

fissura
/
valeta
,
não

sinalizada
,
localizada

ao

lado
da
vaga

reservada
para
idosos
. O
estabelecimento

comercial

não

logrou

êxito

em

demonstrar

a

existência
de
fato

impeditivo

ao

direito
da
autora
,
eis
que
não

comprovou

a

ausência
de
defeito

na

prestação
do
serviço

ou
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro

pelo

evento

danoso
. Ao
disponibilizar

serviço
de
estacionamento

como

atrativo
de
compras
, o
fornecedor

deve

propiciar

os

mecanismos
de
vigilância

adequados
,
seja

efetuando

reparos

em

buracos
,
isolando

áreas
e/
ou

sinalizando

adequadamente

desníveis
e
fissuras
no
piso
, que
possam

resultar

em

tropeços
e,
consequentemente
,
em

eventuais

quedas
. Dano moral que
decorre
da
lesão
à
integridade

física
e
psíquica
do
consumidor
, que,
sendo

idoso
,
bateu
a
cabeça
com a
queda
. Para a
fixação
do quantum,
deve
o
julgador

observar
a
capacidade

econômica
das partes,
bem

como

os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, visto que o valor da
indenização

deve
ser
fixado

em

parâmetro
que a de
caráter

pedagógico
,
desestimulando
a
reiteração
da
conduta

ilícita
,
mas
que
não

leve
o
devedor

a

bancarrota
.
A

analisando

detidamente

os

fatos

comprovados

nos
autos e
considerando
as
peculiaridades
que
envolvem
o
caso
,
como
o
porte

econômico
da
ré
e,
em
especial,
os

transtornos

vivenciados
pela
parte

autora
,
entendo
que o valor
arbitrado
(R$ 5.000,00) se
mostra

desproporcional
e
irrisório

aos
fins
desejados
,
merecendo
ser
elevado

para R
$ 10.000,00 (
dez
mil reais). (N.U 1034715-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)A
indenização

por

dano
moral
deve
ser
arbitrada

segundo
o
prudente

arbítrio
do
julgado
, sempre com
moderação
,
observando
-
se a

peculiaridade
do
caso

concreto
e
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, de modo que o quantum se
preste
a
atender

ao

caráter

punitivo
da
medida
e
recomposição
dos
prejuízos
,
sem

importar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
vítima
.
Deste
modo,
constato
que
a

indenização
no
montante
de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais).Diante do
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
Julgo
PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e,
por

corolário
,
julgo

extinto
o
feito
, com
resolução
de
mérito
, para:CONDENAR a
reclamada
a
indenizar
a
reclamante

pelos

danos

morais

sofridos
, no valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais),
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da data do
evento

danoso
(11/06/2023) e
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE a
partir
do
arbitramento
(
súmula
362 STJ).Sem
custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. KEYLLA PEREIRA OKADAJUÍZA LEIGA DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITALVisto,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.P.I.C.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJUIZ DE DIREIT
O
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

incompetência
do
juízo

por

necessidade
de
realização
de
perícia
e o
cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

há

prova
de que a
garrafa
de
vidro

tenha

quebrado

por
eventual
conduta

omissiva
de
sua

parte
; b) o
acidente

foi

ocasionado
pela
parte

reclamante
, que
passou
no local com
sua

bolsa
e
bateu

na

garrafa
de
vidro
que
estava

na
mesa de
exposição
,
vindo
a
cair
e
lhe

causar
o corte
noticiado

na

inicial
; c)
prestou

toda
a
assistência

necessária
à
parte

reclamante
; d)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; e) o
termo

inicial
dos
juros

deve
ser a data da
citação
e
não
o
evento

danoso
,
como

constou

na

sentença
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que
o

pedido

formulado

na

petição

inicial

seja

julgado

improcedente
.
Alternativamente
,
postulou
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
da data da
citação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

5.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017,
N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

não

especificou

quais

provas

pretendia

produzir

em

audiência
,
motivo

pelo qual a preliminar de cerceamento de defesa

deve ser rejeitada
.

6.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso concreto, no documento apresentado pela parte reclamada (ID 209257172/PJe2), elaborado pelo Setor de Segurança e Saúde do Trabalho de seu estabelecimento comercial, constou que a garrafa de vidro explodiu, ocasionando o acidente que
causou
ferimento na parte reclamante. Assim, não há como afastar sua responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, estando caracterizada a conduta ilícita.

7.
Dano moral.
O comprometimento da integridade física gera dano moral (N.U 1026330-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024; N.U 1014203-19.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024; e N.U 1036410-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023). A lesão corporal acarretada por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial
, quando comprovada a responsabilidade pelo
sinistro
, ocasiona dano moral que é passível de indenização.

8.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
o dano à integridade física da parte reclamante, a indenização arbitrada na sentença em
R$7.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

9.
Termo inicial dos juros de mora do dano moral.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
, conforme constou na sentença.

10
.
Recurso conhecido e
não provido
.

1
1
.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente.

1
2
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado: 1055219-92.2023.8.11.0001

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso inominado, tão somente no tocante o valor de indenização fixado na sentença a título de dano moral, por considerar excessivo pelo fato de que houve culpa concorrente da Recorrida, explico porque penso dessa forma.

Em meu entender, a Recorrida agiu com desatenção ao bater a sua bolsa na garrafa de vinho frisante que estava na prateleira do expositor, fato que causou a queda e em consequência a quebra da garrafa, que era vidro, e um caco do vidro causou ferimento em sua perna esquerda.

A garrafa de vinho frisante não quebrou por conter algum vício, ou por fato da empresa, quebrou porque caiu, e caiu porque a bolsa da autora a derrubou.

Se a Recorrida tivesse agido com atenção, fato que se espera de quem está em um supermercado, e não deixado sua bolsa bater da garrafa de vinho que estava na prateleira não teria havido a queda da garrafa e nada teria ocorrido. Pelas imagens dos vídeos juntados nos autos é possível constatar que as alegações da empresa ré, ora recorrente, são verdadeiras.

Verifico que na impugnação à contestação à Recorrida não impugnou as alegações da empresa Recorrente, nem as imagens do vídeo que são claras.

Não é só isso, para fins de indenização a título de dano moral, deve ser analisado o modo de proceder da empresa posteriormente ao acidente. Pelas imagens do vídeo, pode ser observado que logo após o acidente, ocorrido às 15:17 horas, uma empregada da empresa ré imediatamente compareceu no local para constatar o ocorrido e prestou socorro à autora.

A ambulância do SAMU, às 15:52 horas, conforme consta nas imagens do segundo vídeo, levou a Autora à Unidade de Pronto Atendimento da UPA Norte para receber socorro e ser atendida. Esta foi atendida pela Médica Anna Carolina Silva, que deu os pontos no ferimento e as 17:06 horas, receitou IBUPROFENO 600 MG, que é um anti-inflamatório, e também DIPIRONA 500 MG, que é analgésico.

Além disso, ao que consta, a empresa ré custeou todas as despesas com o tratamento, tanto que não houve pedido de ressarcimento de valores a título de dano material.

Deve ser ressaltado que a autora, aparentemente, faltou com a verdade na petição inicial, ao dizer que estava com sua mãe, que é portadora de Alzheimer, não há prova possua esta doença, que não anda sozinha e teve que ir embora por um carro dirigido por um desconhecido, pois, ao que consta, junto com a autora e sua mãe também estava a sua imã, que ficou com sua genitora, isso não foi impugnado.

Considero ter havido falha do supermercado e culpa concorrente, porque colocou as garrafas de vinho espumante, no expositor em local que um cliente desatento poderia causar a queda.

Ante o exposto, por considerar que houve culpa concorrente, peço vênia ao relator, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024